Tribunal: STF
Processo: HC 88977
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-10
Data de publicação: 2006-10-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DISSONÂNCIA ENTRE
   PRONÚNCIA E LIBELO. INOCORRÊNCIA. PROCEDIMENTO DE ACAREAÇÃO.
   PROIBIÇÃO DE CONTRAPROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
   AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO
   IMPUGNADO. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. O fato de a
   denúncia ter mencionado que o paciente seria co-autor do crime de
   homicídio nela narrado não impede sua pronúncia por participação
   no mesmo crime. Os fatos, como narrados na denúncia e no
   posterior libelo-crime acusatório, demonstram que o paciente
   teria instigado a prática do crime, além de ter prestado auxílio
   material para a sua execução.
2. A proibição da contraprova em
   procedimento de acareação não apresenta qualquer irregularidade,
   pois a defesa não manifestou qualquer inconformismo durante todo
   o procedimento. Ausência de ilegalidade e inocorrência de
   prejuízo.
3. Todas as teses do impetrante foram devida e
   exaustivamente analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça,
   inexistindo qualquer vício no acórdão impugnado.
4. Ordem
   denegada.